Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se em fase de expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos substituídos processualmente JORGE LUIS MARQUES DE MOURA e JOSÉ ADONIAS DE OLIVEIRA. O acordão de ID 9766656, transitado em julgado (certidão de ID 9766760), por maioria de votos, deu provimento ao agravo interno interposto pelo exequente para determinar o prosseguimento do feito com a “observância do indexador monetário IPCA-E, desde a data em que editada a Lei 11.960/2009 que inovou a redação do artigo 1o-F da Lei 9.497/97 [sic].” (fl. 837, ID 9766656). Intimadas as partes para se manifestarem sobre as novas planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, juntadas ao ID 11771404, os credores concordaram com os referidos cálculos e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (ID 12294523). O Distrito Federal, ao ID 15389576, igualmente não se opôs aos mencionados valores. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, elaborados em consonância ao acórdão de ID 9766656, transitado em julgado, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos ID’s 9766625 e 9766692, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 11771404, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (fls. 585-587, ID 9766231), e determino a expedição do devido precatório em benefício de JORGE LUIS MARQUES DE MOURA e JOSÉ ADONIAS DE OLIVEIRA, com o destaque da verba honorária contratual, como requerido ao 12294523. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)